Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-26.2025.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701166-26.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI APELADO: SUNAMITA SUSANA SILVA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Agência Union Organização de Eventos Eirelli em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de execução de título executivo extrajudicial[3] aviada em desfavor de Sunamita Susana Silva dos Santos, indeferira a petição inicial e extinguira o processo, sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, inciso I, do CPC. Diante da ausência de angularização da relação processual, a exequente não fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, restando-lhe debitado o pagamento das custas processuais. Essa resolução fora empreendida ao fundamento, em suma, de que, malgrado houvesse determinação de emenda e saneamento da peça inaugural[4], diante da grande quantidade de ações ajuizadas pela exequente, esta, devidamente intimada, não cumprira o comando judicial, notadamente quanto à apresentação das fotografias que teriam resultado do serviço fotográfico prestado à executada e da nota fiscal correspondente à prestação do serviço e à nota promissória ora executada. Inconformada, apela a exequente almejando a cassação do provimento monocrático, de forma a lhe ser assegurado o regular processamento da ação de conformidade com o procedimento que lhe é próprio. Como fundamentos a alicerçar sua pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se equivocara o magistrado ao exigir a apresentação da nota fiscal relacionada ao negócio jurídico celebrado e das fotografias entregues à executada, pois, conforme dispusera o Código de Processo Civil, especificamente no artigo 784, inciso I, a nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo. Aduzira que seus requisitos de constituição e validade estão expressamente delimitados no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra e que, cotejando-os atentamente, não se verifica a exigência de apresentação do contrato antecedente à emissão do título, nem da nota fiscal do serviço prestado, prescindindo, portanto, a apresentação de qualquer outro documento relacionado ao negócio jurídico que ensejara sua emissão. Pontuara, nesse sentido, que a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça pacificara o entendimento no sentido de que a nota promissória é título de crédito autônomo que não necessita de vinculação à nota fiscal para que possa ser executada. A executada, devidamente citada[5], deixara fluir in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao apelo[6]. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogado devidamente constituído[7], fora regularmente preparado[8] e fora corretamente processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Agência Union Organização de Eventos Eirelli em face da sentença que, resolvendo a ação de execução de título executivo extrajudicial aviada em desfavor de Sunamita Susana Silva dos Santos, indeferira a petição inicial e extinguira o processo, sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, inciso I, do CPC. Diante da ausência de angularização da relação processual, a exequente não fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, restando-lhe debitado o pagamento das custas processuais. Essa resolução fora empreendida ao fundamento, em suma, de que, malgrado houvesse determinação de emenda e saneamento da peça inaugural, diante da grande quantidade de ações ajuizadas pela exequente, esta, devidamente intimada, não cumprira o comando judicial, notadamente quanto à apresentação das fotografias que teriam resultado do serviço fotográfico prestado à executada e da nota fiscal correspondente à prestação do serviço e à nota promissória ora executada. Inconformada, apela a exequente almejando a cassação do provimento monocrático, de forma a lhe ser assegurado o regular processamento da ação de conformidade com o procedimento que lhe é próprio. Conquanto tenha sido agitado tempestivamente, preparado, esteja subscrito por advogado regularmente constituído e tenha sido corretamente processado, o apelo não merece ser levado ao exame do órgão colegiado ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Conforme emerge do aduzido, o recurso não merece sequer ser conhecido, diante da entabulação de acordo extrajudicial entre as partes, que fora noticiado nos autos, pelo próprio exequente/apelante, após a interposição do apelo, via do qual se operara o reconhecimento do débito [9]. Nesse diapasão, apesar de devidamente intimada para se manifestar sobre a persistência de seu interesse processual no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal poderia ter sido superada, diante da composição havida extrajudicialmente, a apelante permanecera inerte, deixando fluir in albis o prazo que lhe fora concedido. Portanto, restando patenteado que convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando em seu bojo, a transação por eles materializada, remanesce cristalino, pois, o inconformismo exarado em sede de apelo, além de destoar do resolvido pelas próprias partes, remanesce desprovido de interesse, pois a reforma da sentença não lhe encerraria situação de direito melhor do que a estabelecida pelos próprios litigantes, mas sim prejudicaria o espírito harmonioso presente si. Ilustrativamente, traz-se à colação doutrina do escólio de Bernardo Pimentel sobre o tema, verbis: “(...) O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático almejado pelo legitimado. (...)[10] É cediço que, quando ausente a utilidade ou a necessidade, o recurso deve sofrer juízo negativo de admissibilidade, como bem revela o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, com aplicação analógica em prol do Direito Processual Civil: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão (...)”[11]. Daniel Amorim Assumpção Neves, a seu turno, pontua, estribado no escólio de Barbosa Moreira, verbis: “(...) É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada (...)[12]”. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda dos litigantes, notadamente o exequente/apelante - termo de acordo -, como desistência do recurso que formulara, haja vista o parcelamento da obrigação que estava afetada à apelada, no molde do que convencionaram, resolvendo-se os litígios que os enlaçara. Alfim, conquanto não conhecido o recurso, convém apenas ressaltar que, na hipótese, inviável a fixação de honorários recursais, tendo em vista que não houvera a fixação de honorários pelo Juízo originário, ressoando despido de lastro o fato gerador da verba, que se consubstanciaria na prestação de serviços originária dos patronos da apelada. Esteado nesses argumentos e com esteio no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, não conheço do apelo por se afigurar manifestamente inadmissível ante a evidente ausência de interesse recursal, negando-lhe trânsito. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem para ultimação das providências remanescentes do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação Id 73263524 (fls. 49/57). [2] Sentença Id 73263521 (fls.45/46). [3] Petição inicial Id 73263509 (fls.3/8). [4] Decisão Id 73263516 (fls.23/24). [5] Citação Id 73263539 (fls. 84/85). [6] Certidão Id 73263541 (fl.86). [7] Procuração Id 73263511 (fl.15). [8] Comprovante de pagamento Id 73263523 (fl.48). [9] Petição ID 73263530 (fls. 73/74). [10] - SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos e à ação rescisória. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 51/52 [11] - Código de Processo Penal. [12] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 2010, p. 577.